Tribunal: TJMT
Processo: 0018048-23.2008.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018048-23.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (EMBARGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), WELBER COSTA BAIMA - CPF: 798.756.701-97 (ADVOGADO), MODERNA MOVEIS E DESIGNER (EMBARGANTE), MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0001-76 (EMBARGANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), SILVIA MARIA DE MOURA BONJOUR COSTA - CPF: 032.176.456-00 (ADVOGADO), ESDRAS SIRIO VILA REAL - CPF: 788.210.961-49 (ADVOGADO), G.DE ALMEIDA BRITO ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI - EPP - CNPJ: 01.180.102/0001-07 (EMBARGANTE), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), MADECENTER MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 73.840.829/0001-76 (EMBARGADO), MODERNA MOVEIS E DESIGNER (EMBARGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – EQUÍVOCO MANIFESTO - CORREÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É possível o acolhimento dos Embargos de Declaração quando constatada a ocorrência de equívoco no acórdão.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento à Apelação do mesmo número, apontando a ocorrência de omissão e contradição e com objetivo de prequestionamento.

Contrarrazões da embargada no id 139603161-pág. 01/03.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

No julgamento da Apelação esta Câmara deu provimento ao Recurso interposto pela ora embargada G de Almeida Brito Engenharia para
julgar procedente a Ação de Indenização por Dano Moral proposta pela apelante e determinar às apeladas, de forma equânime, o pagamento de R$10.000,00 de reparação, com incidência de correção monetária desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. Também julgou improcedente a Reconvenção e condenou a reconvinte a arcar com o ônus da sucumbência.

Todavia, na Apelação a recorrente pleiteou a condenação de apenas uma das requeridas – Madecenter Móveis Indústria e Comércio Ltda. Confira-se:

“(...) Ante o Exposto Requer:

I - Requer a esta Colenda Câmara que se digne em acolher as razões acima explanadas, CONHECENDO e PROVENDO o presente Recurso de Apelação, para o justo fim de que seja totalmente reformada a sentença proferida pelo Juízo “a quo”,
notadamente para que seja a Apelada Madecenter Móveis Indústria e Comércio ltda, condenada ao pagamento de indenização por dano moral
, a ser arbitrada por este E. Tribunal, em razão do protesto indevido, reconhecido pelo juízo singular.

II- De igual forma e por questão de direito, requer seja o presente recurso provido afim de reforma a sentença de reconvenção e para tanto afastar a responsabilidade da Apelante ao pagamento dos produtos reportados, frente a ausência de comprovação da relação jurídica entre Reconvinte e Reconvinda.

III – requer a inversão da sucumbência.”

Isso posto, constatado o equívoco na parte dispositiva do julgado, dou provimento aos Embargos de Declaração
para excluir a embargante
Moderna Móveis e Designer da condenação
, que será de responsabilidade total da
Madecenter Móveis Indústria e Comércio ltda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022